Tribunal: TJSP
Processo: 2189727-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Débito fiscal – Juros calculados acima da taxa Selic – Perícia contábil determinada pela MMa. Juíza – Honorário periciais fixados em R$ 5.800 – Valor exorbitante – Redução para R$ 2.000,00 – Recurso de agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189727-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante GESTAO DIS-
TRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189727-80.2019.8.26.0000 -Voto no 29.908-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189727-80.2019.8.26.0000.
Comarca de Barueri VFP Juíza Graciella Lorenzo Salzman.
Agravante: GESTÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
Agravados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.908.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória Débito fiscal
Juros calculados acima da taxa Selic Perícia contábil determi-
nada pela MMa. Juíza Honorário periciais fixados em R$ 5.800
Valor exorbitante Redução para R$ 2.000,00 Recurso de agra-
vo de instrumento provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em ação
anulatória de débito fiscal, 2 que rejeitou a impugnação da agravante e homolo-
gou os honorários do perito judicial estimados em R$ 5.800,00.
Sustenta a agravante que o valor estimado é excessivo frente à
baixa complexidade da causa; passa por dificuldades financeiras e a imposição do
pagamento de honorários periciais nessa monta lhe trará prejuízos; o título está a-
crescido da taxa de juros da Lei no 13.918/09, reconhecidamente inconstitucional;
é possível a retificação do vício por meros cálculos aritméticos; a manutenção dos
honorários no valor homologado fere os princípios de razoabilidade e de propor-
cionalidade; em outras ações em que se debateu o mesmo objeto da presente
demanda, honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em patamar in-
ferior. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e final reforma da decisão para
que sejam fixados honorários periciais em patamar razoável.
Recurso recebido com parcial antecipação da tutela recursal,
para o fim de reduzir, provisoriamente, o salário pericial ao valor de R$ 2.000,00
1 Reproduzida a fl. 29.
2 Feito no 1012931-18.2017.8.26.0068.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189727-80.2019.8.26.0000 -Voto no 29.908-JV
3
(dois mil reais). Informações dispensadas, com resposta da FESP, sem manifestação
do contador nomeado. 3
Fundamentação
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, na qual a agravante
pretende compensar o tributo com precatório judicial e a exclusão dos juros cal-
culados com base na Lei Estadual 6.374/89, com redação dada pela Lei 13.918/09.
A MMa. Juíza entendeu que se fazia necessária a perícia contá-
bil, de forma a apurar se os juros aplicados pela Fazenda realmente superam a Ta-
xa Selic (fl. 376 dos autos principais). Sendo assim, a autora apresentou dois que-
sitos:
1. Esclareça inicialmente o Sr. Perito, se os critérios de atualização
adotados pela ré na CDA de fl. 36, estão ou não superiores a taxa
SELIC.
2. Caso a Ré esteja utilizando critérios que ultrapassam os limites da
SELIC, quais são os índices utilizados?
O perito apresentou seu laudo (fls. 550/558, autos principais).
O recurso merece provimento, porquanto o valor estimado, de
R$ 5.800,00, se mostra um tanto quanto elevado para a natureza e singeleza da
causa.
Respeitado o trabalho desenvolvido pelo expert , e sem desme-
recê-lo, em casos semelhantes a este é comum que técnicos não sejam nomeados
para elaboração dos cálculos.
3 Despacho, fls. 563/564; manifestação da FESP, fl. 569.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189727-80.2019.8.26.0000 -Voto no 29.908-JV
4
Verifica-se que apenas dois quesitos foram respondidos e a
demanda não envolve cálculos complexos.
Tanto é que a FESP aderiu às razões do agravo de instrumento,
por considerar a verba excessivamente onerosa quando cotejada com o valor
controvertido a título de juros e com o trabalho necessário para a realização da
perícia.
Ante o exposto, proponho provimento ao recurso de agravo de
instrumento para manter a verba provisória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil re-
ais), quando do recebimento do recurso, valor razoável que remunera condigna-
mente o trabalho técnico-pericial. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR